Tribunal: TJPA
Processo: 0801080-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801080-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J MACEDO S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou provimento ao pedido de suspensão da exigibilidade de crédito fiscal em ação anulatória. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à apreciação da tutela provisória de urgência baseada no art. 300 do CPC e art. 151, V, do CTN, sustentando que a decisão recorrida analisou de forma equivocada o uso de seguro-garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão ao não analisar os requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) e a suspensão da exigibilidade do crédito com base no art. 151, V, do CTN, sem vinculação ao seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os requisitos da tutela de urgência, concluindo pela ausência de plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora, rejeitando o pedido de suspensão da exigibilidade.

4. Não há omissão quanto ao uso de seguro-garantia, pois a negativa da tutela provisória se baseou na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, independentemente da caução prestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"A ausência de plausibilidade do direito alegado impede a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito fiscal, independentemente da oferta de seguro-garantia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17/09/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J. MACÊDO S/A
,
em face do Acórdão de (ID. nº 17824048), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento, nos autos de Ação Anulatória (nº. 0840641-68.2021.8.14.0301).

A embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão, pois não apreciou a questão principal posta desde a primeira instância: o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito com fundamento nos requisitos da tutela provisória de urgência previstos no artigo 300 do CPC, em combinação com o artigo 151, V, do CTN. A embargante destaca que em nenhum momento solicitou a suspensão da exigibilidade com base no seguro-garantia.

A recorrente argumenta que:

(I) O pedido de suspensão da exigibilidade foi formulado com base na tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC e art. 151, V, do CTN, e não em seguro-garantia;

(II) A decisão embargada deixou de se manifestar sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC;

(III) A caução prestada visa garantir a reversibilidade da tutela de urgência pleiteada e não suspender a exigibilidade, sendo omisso o Acórdão quanto à análise desse ponto;

(IV) O deferimento da tutela não acarretaria prejuízos ao Estado do Pará, considerando que a execução fiscal estaria garantida.

Requer, ao final, que seja sanada a omissão do Acórdão, com a manifestação expressa sobre o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC e art. 151, V, do CTN, visando à suspensão da exigibilidade do débito fiscal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18749872).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A Embargante alega que o julgado recorrido não analisou o Agravo de Instrumento sob o enfoque dos requisitos do art. 300 do CPC, como autoriza o art. 151, V do CTN.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante.

Explico.

A decisão impugnada foi fundamentada de maneira clara e suficiente, com base na análise dos argumentos apresentados pela parte, para investigar se havia probabilidade do direito e perigo da demora e concluiu, expressamente, pela inexistência desses requisitos.

Vejamos como dispôs a parte final da decisão:

Ademais, quanto a alegação de decadência do direito de lançar tributos, verifico que restou consignado pelo magistrado de piso
que não restou evidenciado
, de plano, a prova inequívoca da ocorrência do prazo decadencial do Auto de Infração de nº 092021510000078-1 e, além disso, destacou a presunção de validade e legalidade do ato administrativo.

Presente essa moldura, não evidencio plausibilidade concreta para o deferimento pretendido
, dada a necessidade de dirimir sobre a renovação de prazo decadencial do lançamento ocorrida, razão pela qual eventual possibilidade poderá ocorrer após a tramitação regular da ação mediante dilação probatória própria da ação, sendo inviável em sede de agravo de instrumento.

Desse modo, examinei os argumentos da Embargante e, posteriormente, conclui por negar a tutela requerida com fundamento explícito na ausência de plausibilidade do que fora argumentado. Noutras palavras, na ausência de probabilidade do direito, um dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.

Em sendo assim, a decisão embargada, diferentemente do que argumenta a Embargante na peça dos aclaratórios, não possui como justificativa a possibilidade ou não da concessão da tutela em razão do oferecimento de garantia idônea e suficiente. Em verdade, e à toda evidência, sua justificativa se encontra na ausência dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC. Impossível, portanto, vislumbrar qualquer omissão ou silêncio na decisão embargada.

Além disso, o presente recurso não se revela adequado para a reforma da decisão, exceto em circunstâncias excepcionalíssimas, não verificadas no caso concreto, não se prestando os embargos de declaração para a rediscussão de matéria já apreciada.

A pretensão de ver suspensa a exigibilidade de um crédito tributário por meio da obtenção de uma liminar (CTN, art. 151, V) independe do oferecimento de qualquer garantia, bastando estarem presentes os requisitos da tutela de urgência.

Entretanto, o agravante, ora embargante, sabedor da ausência desses requisitos, apresentou nos autos da ação anulatória uma apólice de seguro garantia, acreditando na aptidão dessa ferramenta securitária para alcançar a pretendida tutela suspensiva, o que, como bem disse o Acórdão embargado, não se revela possível.

Em certo trecho da inicial, o embargante assinala que
“caso o Douto Magistrado entenda não estarem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, a Autora junta a esta inicial apólice de seguro garantia”.

E, e seguida, pede que, com o só oferecimento da referida apólice, lhe fosse assegurado o direito de se ver poupada da eventual inscrição do débito no CADIN e do seu protesto extrajudicial em cartório, consectários que são da suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, inalcançáveis por essa via.

Mas ainda que assim não fosse, certo é que a decisão embargada segue indene de reparos, na medida em que, debruçando-se sobre as alegações da inicial e confrontando-as com a prova dos autos, constatou a ausência dos requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, que não exsurge verossímil dos elementos colacionados pelo autor, ora embargado.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/11/2024